Tribunal: TJSP
Processo: 0035259-39.2011.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Duplicata.

Emissão do título sem lastro. Endosso-translativo. Responsabilidade solidária do sacador e do endossatário pelo protesto indevido.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Duplicata.

Emissão do título sem lastro. Endosso-translativo. Responsabilidade solidária do sacador e do endossatário pelo protesto indevido.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. A responsabilidade dos réus é solidária, pois o emitente do título sem causa e o endossatário que o recebe por endosso-translativo respondem solidariamente pelo dano sofrido pelo sacado.

Dano à honra objetiva. Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O dano moral suportado pela autora é inegável e presumido (in re ipsa), tendo por fato gerador o protesto indevido, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo. O valor fixado na r. sentença (R$15.000,00) mostra-se adequado, à luz da razoabilidade.
Apelação não provida.